Tribunal: TCU
Processo: 019.330/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8125/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.330/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonino Ribeiro da Silva (XXX.759.651-XX); Enildo Wollenhoupt da Luz (XXX.303.940-XX); Gilmar Luis da Silva Stocher (XXX.825.810-XX); Helden Buzatto (XXX.077.487-XX); Jose Edson Braz (XXX.037.817-XX); Jose Rodrigues Mota (XXX.297.233-XX); Maristela Aparecida Stival (XXX.108.471-XX); Moises Alves da Silva (XXX.841.081-XX); Rita de Cassia Cunha (XXX.039.504-XX); Vitor Antonio Marquezini (XXX.925.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.